Tribunal: TJMT
Processo: 1029649-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029649-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDRE ANTONIO PEREIRA - CPF: 005.686.231-85 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029649-72.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Aldre Antônio Pereira

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTA CORRENTE INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO COM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em suas razões recursais, alega o Autor, ter sofrido dano moral, visto que não autorizou o banco requerido a realizar nenhuma aplicação automática em sua conta corrente. Discorre que o montante aplicado somente foi lhe devolvido após diversas reclamações administrativa. Assim, pugna pela reforma integral da sentença. O caso concreto se refere a aplicação automática do montante de R$ 543,00, em 23/07/2021, que o autor possuía em sua conta corrente, sustenta que se dirigiu até o banco, cancelaram a aplicação, no entanto não lhe devolveram o valor em sua conta até a propositura desta ação. A Requerida, por sua vez, argumenta que a aplicação automática foi previamente autorizada, quando da abertura da conta corrente, mas diante do desinteresse do consumidor providenciou o cancelamento da operação. Que o valor em destaque jamais foi retido, tanto é que a conta continuou sendo movimentada pelo autor.

2. Consta dos autos, id 135163556, a proposta de abertura de conta corrente, em que o autor expressamente autoriza a contratação de aplicações e resgates automáticos. Ademais, nos extratos juntados no id 135163555, precisamente às fls. 56/57, vejo que a aplicação automática no valor de R$ 563,00 ocorreu em 29/07/21 e o resgate, desse mesmo valor, em 30/07/2021, isto é, não houve retenção de valores por parte do recorrido. Logo, inexiste ato ilícito e consequentemente o dever de indenizar pelo dano moral.

3. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022